Tribunal: TJPA
Processo: 0817589-68.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0817589-68.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO Nº 0817589-68.2024.8.14.0000
IMPETRANTE: FREDERICO FERNANDES DOS SANTOS
IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXISTÊNCIA DE VAGAS DECORRENTES DE EXONERAÇÕES. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por candidato aprovado na 6ª colocação na reserva de vagas para candidatos negros no concurso público para o cargo de Analista Judiciário – Especialidade Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pleiteando sua nomeação e posse. Alega direito subjetivo à nomeação em razão da existência de uma vaga não provida e duas vagas decorrentes da exoneração de candidatos previamente nomeados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a exoneração de candidatos nomeados no concurso público convola a expectativa de nomeação do impetrante em direito subjetivo à investidura no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: (i) quando há preterição na ordem de classificação; (ii) quando há novas vagas ou novo concurso durante o prazo de validade do certame e a administração pública age de forma arbitrária e imotivada ao preterir candidatos aprovados.

A existência de vagas decorrentes de exoneração de candidatos nomeados não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo se demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela administração pública, o que não ocorreu no caso concreto.

O critério de alternância das vagas reservadas a candidatos negros, conforme estabelecido no edital, não permite a convocação do impetrante, uma vez que sua colocação não alcança as vagas disponíveis, respeitada a ordem classificatória.

A ausência de comprovação de que as vagas remanescentes alcançariam a classificação do impetrante inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A mera vacância de cargos por exoneração de candidatos nomeados não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

Para que a expectativa de nomeação se convola em direito subjetivo, é necessária a comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

A observância da ordem classificatória e das regras do edital impede a convocação de candidatos que não alcancem a posição necessária para nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 37, II; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2011; TJ-PA, Remessa Necessária Cível nº 08001287220228140091, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 26/06/2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do TRIBUNAL PLENO, por unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, com início em 16/04/2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Frederico Fernandes dos Santos contra ato atribuído à Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pleiteando sua nomeação ao cargo de Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, alegando possuir direito subjetivo à nomeação em razão da existência de vagas decorrentes de exonerações no certame para o qual foi aprovado.

Narra o impetrante que se submeteu ao concurso público regido pelo Edital nº 1-TJ/PA, de 15 de outubro de 2019, concorrendo ao cargo de Analista Judiciário na 4ª Região Judiciária – Castanhal-PA, especialidade Direito. Foram ofertadas 11 (onze) vagas, sendo 8 (oito) para ampla concorrência, 1 (uma) para candidatos com deficiência e 2 (duas) para candidatos negros.

O impetrante aponta que foi classificado na 6ª colocação na reserva de vagas para candidatos negros. Alega que, apesar de o concurso ter previsto o preenchimento de 11 (onze) vagas, apenas 10 (dez) candidatos foram nomeados, havendo 3 (três) vagas remanescentes em razão da exoneração de candidatos previamente nomeados. Argumenta que essa situação convola sua mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Assim, requer que seja determinada a sua convocação, nomeação e imediata posse no Cargo Público de “Analista Judiciário – Especialidade: Direito para a Região Judiciária: 4ª Castanhal”.

Em decisão liminar, reservei-me para apreciar a medida de urgência após a instrução processual. Determinei a notificação da autoridade impetrada para apresentação de informações no prazo legal, bem como intimei o Estado do Pará para se manifestar sobre seu interesse na presente demanda.

Ato contínuo, encaminhei os autos ao Ministério Público para análise do mérito da demanda (ID 22830141).

Em suas informações, a autoridade coatora sustenta que o impetrante busca indevida interferência para modificar as regras do certame. Argumenta que todas as vagas previstas no edital foram devidamente preenchidas e que as três vagas apontadas pelo impetrante não alcançam sua classificação, de modo que não há direito subjetivo à nomeação.

Aduz ainda que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas é ato discricionário da Administração, observada a conveniência e oportunidade, bem como as restrições orçamentárias e financeiras. Aponta também que, ainda com a vacância das três vagas mencionadas pelo impetrante, não é o suficiente para alcançar a colocação deste.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo não reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, ressaltando que a expectativa do impetrante não se convolou em direito líquido e certo, pois não demonstrou que as supostas vagas existentes lhe caberiam segundo a ordem de classificação do concurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, ressalto que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão principal é determinar se o impetrante possui direito subjetivo à nomeação ao cargo de Analista Judiciário sob o argumento de que haveria vagas remanescentes decorrentes de exonerações no certame para o qual concorreu.

Assim, a questão central a ser dirimida reside em verificar se a expectativa do impetrante se convolou em direito subjetivo à nomeação.

No caso concreto, o impetrante foi aprovado na 6ª colocação na reserva de vagas para candidatos negros, dentro de um certame que previa, para o Analista Judiciário – Especialidade: Direito - Região Judiciária: 4ª Castanhal: 11 vagas, sendo 8 para ampla concorrência, 1 para candidatos com deficiência e 2 para candidatos negros.

Narra o impetrante, em síntese, que, embora o certame tenha previsto o provimento de 11 (onze) vagas, apenas 10 (dez) candidatos foram nomeados. Ademais, dois dos nomeados solicitaram exoneração de seus respectivos cargos, resultando, assim, em 3 (três) vagas remanescentes. Diante desse cenário, sustenta que sua mera expectativa de direito à nomeação convola-se em direito subjetivo, legitimando sua pretensão à investidura no cargo.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Sobre o tema, sabe-se que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

No caso concreto, verifica-se que o impetrante não se enquadra em nenhuma das hipóteses que ensejariam a obrigatoriedade de sua nomeação. A mera existência de vacâncias subsequentes à posse dos candidatos originalmente nomeados não implica, por si só, a geração de direito subjetivo à investidura no cargo pleiteado.

A autoridade coatora, ao justificar as convocações realizadas, demonstrou a observância estrita das disposições editalícias, bem como das normas atinentes à alternância das vagas reservadas. Conforme estabelecido, os candidatos autodeclarados negros seriam convocados para ocuparem as 3ª, 8ª, 13ª, 18ª e 23ª colocações, sucessivamente, respeitando-se a proporcionalidade prevista no certame.

Dessa forma, ainda que tenham surgido três vagas remanescentes, o impetrante, classificado na 6ª colocação dentro da reserva destinada a candidatos negros, não alcançaria a posição necessária para ser convocado. O critério de preenchimento das vagas deve observar rigorosamente a ordem classificatória, garantindo isonomia e respeito às regras previamente estabelecidas no edital.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade ou violação aos princípios que regem a administração pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade e isonomia, uma vez que, antes de qualquer pretensão de convocação do impetrante, deveriam ser chamados, obrigatoriamente, os candidatos aprovados nas 3ª, 4ª e 5ª colocações na mesma condição. Admitir o contrário significaria subverter a lógica do certame e criar distinções indevidas entre os concorrentes, comprometendo a segurança jurídica e a previsibilidade que devem nortear os concursos públicos.

A seguir, colaciono o item do edital:

“(...)

6.1.3 O primeiro candidato negro classificado no concurso será convocado para ocupar a 3ª vaga aberta, relativa ao cargo/área/especialidade/região judiciária para o qual concorreu, enquanto os demais candidatos negros classificados serão convocados para ocupar a 8ª, a 13ª, a 18ª e a 23ª vagas, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, durante o prazo de validade do concurso.”

Diante desse contexto, evidencia-se a inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida. As nomeações realizadas observaram as regras previamente estabelecidas no edital, que vincula tanto a administração quanto os candidatos, não havendo margem para interpretações que extrapolem seu conteúdo normativo.

A ausência de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia reforça a improcedência do pleito, impondo-se, por conseguinte, a denegação da segurança.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO Nº.001/2020 . CARGO DE GARI.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
.PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA.
PRETERIÇÃO DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS. NÃO ALCANCE DA COLOCAÇÃO DO AUTOR. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO . NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.SENTENÇA REFORMADA. (...)

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08001287220228140091 14917634, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO . MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. ART . 489, § 1º, V, DO CPC. CAUSA MADURA. ART. 1 .013, § 3º, IV, DO CPC.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. 1- (...)
6- A autora foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do concurso e não colacionou aos autos provas do surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no certame (191º lugar), na estrita especificação do cargo, mostrando-se adequada a aplicação ao caso concreto dos ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF; 7-
Eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo; 8- Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para desconstituir a sentença. Nos termos do inciso IVdo § 3º do art. 1 .013 do CPC, julgado improcedente o pedido inicial, com aplicação do Tema 784, do STF. (...)

(TJ-PA - APL: 00055656220178140040 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. CARGO DE PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM MATEMÁTICA-ZONA URBANA.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. ARGUIÇÃO DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO VAGO.
ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DECORRENTE DE DESISTÊNCIAS. DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS APROVADOS QUE NÃO ALCAÇAM A COLOCAÇÃO DO APELANTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

(...)

8
-Por sua vez quanto à alegação de direito líquido e certo à nomeação em decorrência da desistência de 26 candidatos que teriam sido classificados fora do número de vagas ofertados para o cargo em questão, não prospera, pois da leitura do Edital nº 001/2014 constata-se que foram ofertadas 52 (cinquenta e duas) vagas para o cargo disputado pelo candidato (Id 2723464 - Pág. 14) e não 101 como aludido pelo mesmo, de forma que sua colocação não restou alcançada pelas 26 desistências, como bem consignado na sentença.

9-Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em sua integralidade. À unanimidade.

(TJ-PA 08045898520188140040, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 05/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL CPMA-001/2012 (EDITAL N.º 001/2013) .
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA ANTE A ELIMINAÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. ACOLHIDA . CONCURSO SEM PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA,...Ver ementa completaEM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. 1 . O apelado participou do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Acará (Edital n.º 001/2013), que ofertava 54 (cinquenta e quatro) vagas para o cargo de PROFESSOR I- Nível Médio, sendo eliminado do certame na 131ª (centésima trigésima primeira) colocação.
2. O apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve número de desistência de candidatos nomeados em quantitativo suficiente para atingir sua classificação e, tampouco que está sendo preterido por servidor temporário . (...)

(TJ-PA 00040305320188140076, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/06/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 09/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL CPMA-001/2012 (EDITAL N.º 001/2013) .
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA ANTE A ELIMINAÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. ACOLHIDA. CONCURSO SEM PREVISÃO DE CADASTRO DE RESERVA. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA EDITALÍCIA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. PRECEDENTES . APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. 1. O apelado participou do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Acará (Edital n.º 001/2013), que ofertava 54 (cinquenta e quatro) vagas para o cargo de PROFESSOR I- Nível Médio, sendo eliminado do certame na 131ª (centésima trigésima primeira) colocação . 2.
O apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve número de desistência de candidatos nomeados em quantitativo suficiente para atingir sua classificação e, tampouco que está sendo preterido por servidor temporário. 3. Reconhecer direito líquido e certo à nomeação pela simples razão de existir servidor temporário, poderia obrigar o Município a nomear candidato sem haver disponibilidade, implicando, por via transversa, na criação de cargo sem o devido processo legislativo, o que, por certo, está fora das competências do Poder Judiciário
. (...) . 6. Manter os termos da sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo Impetrante/Apelado seria ir de encontro, nitidamente, aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia entre os demais candidatos. 7. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas, para denegar a segurança . (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0004030-53.2018.8.14 .0076, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/06/2020, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS . CARGO DE PROFESSOR LICENCIADO PLENO EM GEOGRAFIA-ZONA URBANA.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
ARGUIÇÃO DE PRETERIÇÃO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO VAGO .
ALEGAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DECORRENTE DE DESISTÊNCIAS. DESISTÊNCIAS

DE CANDIDATOS APROVADOS QUE NÃO ALCAÇAM A COLOCAÇÃO DO APELANTE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE. (...)

8-Por sua vez quanto à alegação de direito líquido e certo à nomeação em decorrência da desistência de 17 candidatos que teriam sido classificados fora do número de vagas ofertados para o cargo em questão, não prospera, pois da leitura do Edital nº 001/2014 constata-se que foram ofertadas 40 (quarenta) vagas para o cargo disputado pelo candidato (Id 2728029 - Pág. 17) e não 56 como aludido pelo mesmo, de forma que sua colocação não restou alcançada pelas 17 desistências, como bem consignado na sentença.

9-Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida em sua integralidade.À unanimidade.

(TJ-PA 08046097620188140040, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 05/12/2020)

Dessa maneira, considerando que o impetrante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve número de desistência de candidatos nomeados em quantitativo suficiente para atingir sua classificação
, bem como pelo fato de não haver demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público estadual, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado. Por essas razões,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2025